Tribunal: STF
Processo: MS 35865
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRÉVIA JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, COM AMPARO NO ART. 25, IX, DO RICNJ. QUESTÃO DE FUNDO JÁ APRECIADA NO MS 29.317, DE MINHA RELATORIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.